Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. INALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA PARA A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de redução do valor da pensão alimentícia, fixada em 30% do salário-mínimo, sob o fundamento de que não houve alteração na capacidade econômica do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a constituição de nova família e a alegação de redução da renda do alimentante justificam a revisão da pensão alimentícia anteriormente acordada e homologada judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. A obrigação alimentar pode ser revista a qualquer tempo, desde que demonstrada alteração substancial na situação financeira do alimentante, nos termos da cláusula rebus sic stantibus.
5. A constituição de nova família, por si só, não justifica a redução da pensão alimentícia, pois o alimentante deve se preparar financeiramente para suprir as necessidades de toda a sua prole.
6. No caso concreto, não há prova suficiente de alteração da capacidade econômico-financeira do alimentante que justifique a redução do percentual fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A revisão do valor da pensão alimentícia exige comprovação de alteração substancial na situação financeira do alimentante.
2. A constituição de nova família não justifica, por si só, a redução da pensão alimentícia.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.694, § 1o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1310767, 07387504920198070016, 4a Turma Cível, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, j. 10/12/2020, pub. PJe 07/01/2021.